Tribunal: STF
Processo: Inq 3202
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Inépcia da denúncia. A descrição do objeto do crime, ainda que per relationem, é suficiente para a compreensão da imputação. 5. Destruição de floresta – art. 38 da Lei 9.608/98. Imputação de participação em destruição de floresta, mediante implementação, pelo prefeito municipal, de obras de infraestrutura que facilitaram a ocupação da área. Ocupação iniciada antes do mandato eletivo. Obras de infraestrutura que, em sua maioria, foram realizadas fora do período de gestão do denunciado. Ausência de adesão da conduta do gestor público à conduta dos ocupantes que realizam a destruição. Conduta descrita na denúncia como contribuição para o fato típico que é, ela mesma, atípica. Atipicidade da conduta. 6. Absolvição liminar do denunciado.